Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701003-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO REIS DE ARRUDA AGRAVADO: VENIVALDO RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida que na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos e possessórios de imóvel localizado em área irregular, nos seguintes termos: “A parte exequente requer, na petição de id 122990896, a penhora dos direitos de posse do executado sobre o imóvel indicado naquela peça, situado em condomínio irregular. É sabido que a irregularidade desses imóveis decorre ou de ocupação de terra pública ou de parcelamento irregular de terras particulares. No caso dos imóveis situados em terras públicas, a penhora é incabível em razão de regras dispostas em lei federal e na Carta Magna, que vedam expressamente a penhora de bens públicos, em face da impossibilidade de serem alienados. Do mesmo modo, é incabível a penhora de imóvel proveniente de parcelamento irregular, uma vez que o bem não se reveste de formalidade legal para ser levado a hasta pública, qual seja, a disposta no art. 844 e 845, § 1°, do CPC, que faculta ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário. Indefiro, pois, o pedido. [...]”. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica. Invoca o art. 835, XIII, do CPC e precedente da 2a Turma Cível do TJDFT. Postula pela antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos direitos aquisitivos e possessório sobre o imóvel e, no mérito, a confirmação do pedido. É o breve relato. DECIDO. O artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Preparo recolhido (Id. 36597868 e Id. 36597869). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A probabilidade do direito invocado pela parte agravante residiria na pacífica jurisprudência deste Egrégio TJDFT no sentido da possibilidade de realização de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que existam elementos suficientes à comprovação da posse. Desse modo, necessária a detida análise dos atos processuais, dos documentos colacionados nos autos originários para comprovação efetiva da posse. No mais, não restou caracterizado o perigo de dano, visto que o imóvel se encontra alugado há menos de dois meses (id. 36597865 - Pág. 334), não havendo indícios de que venha a ser vendido a qualquer momento, não havendo justificativa para o deferimento da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito